Tribunal: TJDFT
Processo: 0720046-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PORÇÕES FRACIONADAS DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas descrito na denúncia; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta de porte para consumo próprio; e (iii) avaliar a possibilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal, diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está comprovada, especialmente, por laudo pericial, que atesta a apreensão de 101,56g de maconha, em porções fracionadas.
4. A autoria delitiva restou devidamente elucidada pela prisão em flagrante do réu, que foi visualizado por agentes policiais arremessando um caixa contendo porções de droga.
5. A quantidade de droga apreendida, fracionada e pronta para comercialização, afasta a tese de uso próprio.
6. O fato de o réu se declarar usuário não afasta a caracterização do delito de tráfico, pois é comum que usuários também comercializem entorpecentes para sustentar o vício, conforme jurisprudência consolidada.
7. A tese de redução da pena abaixo do mínimo legal, com base na menoridade relativa, foi corretamente afastada, nos termos do enunciado sumular no 231, do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CP, arts. 59, 68 e 44; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4o; Portaria MJSP no 204/2022; Portaria SVS/MS no 344/1998; Súmula 231/STJ.